Tribunal: TJES
Processo: 0000104-81.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição Sindical; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000104-81.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES. e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. UNICIDADE SINDICAL. SÚMULA 677 DO STF. NATUREZA COMPULSÓRIA. FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).

2. Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

3. O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.

4. A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).

6. O sindicato requerente/apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência.

7. Uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do requerente/apelado, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade.

8. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da “ação de cobrança de contribuição sindical” movida pelo SINDAGENTE/ES – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela FESPUFEMES – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral, “para determinar que o Município realize o repasse os valores das contribuições sindicais de todos os servidores públicos municipais que integram a categoria profissional específica que representa, qual seja dos agentes de segurança patrimonial municipais, agentes comunitários de segurança municipais e guardas municipais, referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, mormente considerando a ausência de indicador preciso quanto ao quantitativo de servidores e montante correspondente”.

O Município apelante sustenta, às fls. 212/226, em suma, que: 1) os agentes de segurança patrimonial municipais, os agentes comunitários de segurança municipais e os guardas municipais que integram o seu quadro de pessoal, são servidores públicos, com vínculo estatutário, regidos por regime jurídico próprio e diverso dos profissionais representados pelo SINDAGENTE, e por isso são representados pelo SINDIENSE, que abrange a atividade típica de serviço público, única entidade legítima para receber os repasses das contribuições sindicais recolhidas; 2) não existe lei complementar que estabelece contribuição sindical obrigatória; 3) deve ser observado o princípio da liberdade sindical; 4) parte de seus servidores nunca se filiaram ao sindicato apelado, não podendo a municipalidade ser compelida a descontar e pagar as contribuições pleiteadas; 5) em que pese o sindicato apelado informar que defende categoria profissional diferenciada, em razão da variedade de profissões englobadas, nem todas são regulamentadas por legislação específica, sendo que, por outro lado, os servidores públicos submetem-se ao mesmo regime jurídico, independentemente das atividades que exerçam, observada, portanto, a especificidade; 6) o SINDIENSE representa as classes multiprofissionais dos servidores públicos municipais; 7) também não foi comprovado o preenchimento dos requisitos para a cobrança da contribuição sindical nos anos de 2013 e 2014, porquanto demonstrada apenas uma única publicação de Edital (fls. 19/vº), quando o artigo 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas exige publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical durante três dias.

Intimados, os apelados ofertaram resposta às fls. 230/236, pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando, resumidamente, que: 1) a guarda municipal é uma categoria diferenciada de servidores públicos municipais, e o sindicato possui legitimidade para representar a categoria profissional de agentes de segurança pública municipal do Estado do Espírito Santo; 2) a contribuição sindical possuía natureza compulsória até 11/11/2017, conforme prazo estabelecido pela Lei nº 13.467/2017, quando passou a estar condicionada à autorização prévia dos empregados.

No despacho do evento 3894896, fora oportunizado às partes se manifestarem sobre possível nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Manifestação da municipalidade apelante no evento 4019011, sustentando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência do litisconsorte passivo necessário, ou que seja dada oportunidade do SINDIENSE integrar a lide, destacando, por fim, que prescreveu a pretensão de cobrança das contribuições relativas aos anos de 2013/2016, porquanto a demanda foi ajuizada em 11/03/2021, sendo que em relação à 2017, a inclusão do novo litisconsorte ainda se dará após o prazo prescricional quinquenal.

Inércia dos apelados certificada no evento 4693282.

Registra-se, inicialmente, que os apelados ajuizaram a presente demanda, ainda nos idos de 2017, perante a justiça especializada do trabalho, que, em sede de recurso, reconheceu sua incompetência para julgar o feito, por se tratar “de lide envolvendo servidores estatutários, ainda que para cobrança de contribuição sindical”.

Em 07/12/2020, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o tema de repercussão geral nº 994, que fixou a tese no sentido de que: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

Sobre o tema, confira-se ainda (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA 994, NO RE 1.089.282/AM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA. NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. PUBLICIDADE EXIGIDA PELO ART. 927, §§ 2º E 5º, DO CPC/2015. 1. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 994, no RE 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020): "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário". Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno do Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC 45/2004, devem continuar a ser ajuizadas na Justiça Comum; b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho. 2. Superados os seguintes precedentes do STJ que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015;CC n. 138.378 - MA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n. 140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/8/2016. 3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado 222 da Súmula do STJ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho. 4. Agravo Interno provido. (AgInt no CC n. 163.698/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Recebidos aos autos pelo juízo de origem, em 15/03/2021, fora rejeitada a prejudicial de prescrição arguida, considerando que o período versado na inicial é de 2013 a 2017 e o ajuizamento da demanda se deu em 10/11/2017, dentro do prazo prescricional quinquenal.

A r. sentença atacada destacou que a controvérsia cinge-se em “analisar se seria devido pelo Município Requerido o pagamento de contribuição sindical compulsória relativa aos servidores que laboram nas funções de agente de segurança pública municipal, relativamente ao período de 2013 a 2017”.

O Juízo de origem destacou que:

(...)

A contribuição sindical é a prestação pecuniária de feição tributária, descontada uma vez por ano dos trabalhadores, filiados ou não, que se fundamenta nos artigos 578 a 610 da CLT, a qual possuía natureza compulsória até a ocorrência da Reforma Trabalhista, quando passou a estar condicionada à autorização prévia e expressa dos empregados, deixando de ser obrigatório o desconto, mormente a partir de 11.11.2017, prazo estabelecido pela Lei 13.467/2017.

O Município demandado alega que não incide a cobrança da contribuição sindical postulada em relação aos servidores públicos estatutários e que efetuou o repasse para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama, em atenção ao princípio da unicidade sindical.

Em que pese a manifestação do Município, firmou-se o entendimento junto aos Tribunais Superiores de que a contribuição sindical prevista no artigo 578 e seguintes da CLT, enquanto compulsória, é devida por todos que integrem determinada categoria profissional, ainda que não sindicalizados e que ostentem a condição de servidores públicos estatutários, com exceção apenas dos inativos.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - CABIMENTO DO MANDAMUS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sindicato devidamente registrado, representando categoria profissional, com unicidade de representação, detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando receber em repasse as contribuições sindicais da categoria que representa. 2. Adequabilidade da via mandamental porque não se trata de ação de cobrança e sim de parcela devida por força de lei, afastando-se o teor da Súmula 269/STF. 3. A obrigação dos servidores públicos contribuírem para o Sindicato já está sedimentada na jurisprudência do STJ. 4. Recurso ordinário provido” (RMS 40.628/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807155 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 12ª Câmara Seção de Direito Público Apelação nº 0022230-28.2010.8.26.0053 - São Paulo 5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, 'in fine', da Constituição. II O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722772 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014) .

No que tange ao invocado princípio da unicidade, o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 8º: É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (...)

A Constituição Federal de 1988 previu o que se denomina unicidade sindical, por meio do qual vedou a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, em uma mesma base territorial. E, o meio para verificação da observância do mandamento constitucional que prevê a unicidade sindical é o registro no órgão competente do Ministério do Trabalho.

Assim, dispõe a Súmula nº 677 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

Nestes termos, o registro do sindicato no órgão competente do Ministério do Trabalho é imprescindível à demonstração do cumprimento da unicidade sindical, sendo certo, ainda, que tal registro confere existência legal da entidade sindical, conferindo-lhe representatividade da categoria.

No presente caso, o sindicato autor comprovou pela Certidão acostada a fls. 16 verso que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de despacho publicado em 19.04.2011, para representar a categoria profissional dos agentes de segurança patrimonial municipais, dos agentes comunitários de segurança municipais e dos guardas municipais, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Espírito Santo.

Com efeito, é pacífico o entendimento no sentido de que é possível o desmembramento de determinada categoria profissional para a criação de sindicato de representação profissional específica. E, havendo sindicato de representação específica, este se sobrepõe ao sindicato de representação genérica, ainda que aquele tenha base territorial maior que este, porquanto o critério da representatividade sindical é o de categoria profissional em base territorial única, não o de base territorial em categoria profissional múltipla.

Assim, pelo princípio da especificidade, os agentes de segurança patrimonial municipais, os agentes comunitários de segurança municipais e os guardas municipais do Município de Ibitirama vinculam-se, em primeiro plano, ao sindicato representativo de sua categoria próxima (SINDAGENTE), e não mais ao de sua categoria remota (Sindicato dos Servidores Públicos).

Importante observar que não há ofensa ao princípio da unicidade sindical, pois não há dois ou mais sindicatos na mesma base territorial representando a mesma categoria de trabalhadores. Na realidade, há um sindicato (SINDAGENTE), com base territorial ampla, que inclui o Município de Ibitirama, que representa categoria profissional específica (agentes de segurança patrimonial municipais, os agentes comunitários de segurança municipais e os guardas municipais), e outro sindicato (Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários de Divino de São Lourenço e Ibitirama - ES - SINDIENSE), com base territorial restrita, que representa categoria profissional genérica (servidores públicos de Divino de São Lourenço e Ibitirama - que não tenham representação sindical específica por sua categoria profissional própria).

Nestas circunstâncias, tem-se por legítima a pretensão inicial, para declarar incidentalmente a representatividade do sindicato autor agentes de segurança patrimonial municipais, os agentes comunitários de segurança municipais e os guardas municipais, com a consequente determinação de repasse dos valores das contribuições sindicais de todos os servidores públicos municipais que integram a categoria profissional específica que representa, referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (quando o sindicato já estava constituído e ostentava o competente registro), mormente diante da ausência de evidência de sua efetivação pela municipalidade, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, mormente considerando a ausência de indicador preciso quanto ao quantitativo de servidores e montante correspondente.

(...).

Observa-se que, em razão da obrigatoriedade do repasse da contribuição sindical no período apontado e do registro da entidade sindical específica, fora acolhida a pretensão autoral, e remetida à liquidação a apuração dos valores cuja condenação fora imputada à municipalidade.

Como dito, a Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).

Porém, até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, no caso dos autos, embora o sindicato requerente/apelado possua registro sindical que lhe assegura a representação de categoria “Profissional dos Integrantes da Ativa e Inativos e Pensionistas dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Espírito Santo – ES, concedido por despacho publicado no D.O.U em 19.04.2011” (fl. 16-vº), ele não comprovou que notificou a municipalidade apelante, nos anos de 2013 a 2017, acerca da sua representação de uma parcela específica/diferenciada de servidores, a fim de que as contribuições sindicais lhe fossem direcionadas, ou mesmo fossem adotadas as providências adequadas em caso de dúvida.

Nota-se que, na inicial, o requerente/apelado informa que o “Requerido não reconhece a representatividade do Autor, e, até a presente data não depositou para o Reclamante as contribuições sindicais de seus servidores representados pelo Requerente relativos aos anos de 2013 a 2017” (fl. 03-vº).

Todavia, nenhum documento contido nos autos evidencia a notificação do município sobre a representatividade do sindicato requerente/apelado de uma parcela de seus servidores, em detrimento do sindicato (mais abrangente) de servidores públicos municipais, não bastando, para tanto, a publicação de editais (fls. 18/20), que não se prestam ao pedido de “retenção e recolhimento da contribuição no âmbito administrativo (técnica de arrecadação)”, mas apenas “ao seu lançamento mediante notificação ao contribuinte a fim de constituir contra ele o próprio crédito tributário, esta sim, via publicação de editais” (RMS nº 45.441/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.04.2015; RMS n. 52.269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 8/4/2021).

Por outro lado, o Município juntou aos autos documentos indicativos de que, efetivamente, houve o repasse da contribuição sindical descontada em folha a outro sindicato, sobretudo nos anos de 2016 e 2017 (fls. 48-vº/50), sem qualquer dúvida nos autos de que, também nos anos anteriores, havia o desconto dos servidores e repasse ao sindicato mais abrangente.

A parte autora pleiteou na inicial a juntada das fichas financeiras dos descontos efetuados a título de contribuição sindical no período de março dos anos de 2013 a 2017 (fl. 04), reiterando em réplica fazer “jus ao recebimento do valor que fora descontado dos anos e 2013 a 2017, de todos os seus representados” (fl. 81-vº),
no entanto, após recebido o processo pela justiça estadual, informou não possuir mais provas a produzir (fl. 201).

Veja-se que a normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).

No caso, inequivocamente, havia um sindicato de maior abrangência que recebia os repasses da municipalidade, sendo que o sindicato requerente/apelado não comprovou que notificou a municipalidade sobre sua representatividade de uma parcela específica de servidores
, de modo que, eventuais valores pagos ao outro sindicato, não podem ser cobrados da municipalidade (que não tinha ciência da especificidade, e que, portanto, repassou os valores arrecadados para outro sindicato, representante da categoria abrangente).

Nesse contexto, deve ser reformada a r. sentença objurgada para rejeitar a pretensão autoral, pois o sindicato requerente/apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência.

Embora em um primeiro momento tenha vislumbrado uma possível necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, inclusive oportunizando o contraditório com base nas premissas aqui encampadas, aprofundando o exame da questão, identifico que, uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do requerente/apelado, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, considerando que o valor da causa é baixo e não é possível estimar o proveito econômico.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.